Tribunal: TJMT
Processo: 1017063-77.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017063-77.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAVIO ALVES DAMACENO - CPF: 705.749.931-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BENEDITO MOURA DE BARROS - CPF: 795.146.501-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON TRINDADE SIQUEIRA - CPF: 031.632.461-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANE DIAS OLIVEIRA - CPF: 023.158.041-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAVIO ALVES DAMACENO - CPF: 705.749.931-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO MINISTERIAL
– REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTRS JUTIFICAM O REGIME FECHADO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO –
RECURSO DEFENSIVO
- INAPLICABILIDADE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO
,
FRAÇÃO ADOTADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE SERIA INIDÔNEA E “
REINCIDÊNCIA NÃO IMPLICA EM IMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME SEMIABERTO
– FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – PENA-BASE REDIMENSIONADA - CAUSA DE AUMENTO PELO FURTO NOTURNO – INAPLICABILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – AFASTAMENTO DA MAJORANTE– REGIME INICIAL SEMIABERTO – PENA APLICADA, MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – JUSTIFICAÇÃO – JULGADO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAR AS PENAS.

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC nº 733.841/PA).

O aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1º)
“não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”
(STJ, Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ).

“
Em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor da Súmula 269/STJ
.” (TJMT, AP N.U 0000028-58.2014.8.11.0110).

Recurso defensivo

provido parcialmente para readequar as penas do apelante/apelado a
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1017063-77.2021.8.11.0042 – COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

SAVIO ALVES DAMACENO

APELADOS(S): SAVIO ALVES DAMACENO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por SAVIO ALVES DAMACENO contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 1009039-17.2022.8.11.0045), que o condenou por furto noturno qualificado [rompimento de obstáculo] a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, §1º e §4º, I, c/c art. 61, todos do CP - (ID 180994822).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que “
o apelado possui comportamento criminoso, sendo que o autor possui 02 (duas) condenações criminais com trânsito em julgado, havendo motivos mais que suficientes para a fixação do regime de cumprimento de reprimenda como inicialmente fechado
”.

Requer o provimento para que seja estabelecido regime inicial fechado.

SAVIO ALVES DAMACENO sustenta que “
a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno [...] não incide na forma qualificada do crime de furto”;
2)
a fração adotada para exasperar a pena-base seria inidônea; 3) “
a reincidência não implica em imposição automática do regime semiaberto
”.

Pede o provimento para que sejam reduzida a pena e readequado o regime para o aberto.

Prequestiona os “
artigos 33, § 2º, ‘c’, e § 3º, 155, §1º e §4º, todos do CP, princípio da individualização da pena, princípio da proporcionalidade e razoabilidade, artigo 93, IX, da CF/88, bem como Súmula 719 do STF
” (ID 186574278).

SAVIO ALVES DAMACENO

e 7
ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos
(
IDs 186574277/ 186574283).

A i. Procuradoria Geral de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Furto noturno qualificado - Irresignação defensiva: 1) Pleito pelo redimensionamento do quantum atinente à circunstância judicial exasperada em relação – Improcedência – O patamar aplicado pelo juiz sentenciante, na primeira fase da fixação da reprimenda, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime – Matéria sujeita à discricionariedade do magistrado. 2) Requerido afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno (art. 155, §1º, CP) – Parcial admissibilidade – [...] a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto [...] Do ponto em comum aos recursos do Ministério Público e da Defesa: – Pleiteada alteração do regime inicial de cumprimento da pena – Acolhimento da súplica ministerial, em detrimento do requerimento defensivo – Ainda que a reprimenda tenha sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos, por tratar-se de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o fechado, [...] Pelo parcialmente provimento do recurso defensivo, a fim de expungir a majorante do repouso noturno (§1º do art. 155 do CP), aplicando, todavia, o fato do crime de furto ter sido perpetrado durante o repouso noturno como vetor judicial prejudicial ao recorrente durante a primeira fase do sistema dosimétrico, [...] pelo provimento do apelo do Ministério Público, para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o fechado, devendo manter-se no mais, incólume a decisão objurgada..”

(João Augusto Veras Fadelga, procurador de Justiça - ID 192901197)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 08.11.2021, por volta das 00:50 horas, na Avenida Tenente Coronel Duarte, Bairro Porto, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado SÁVIO ALVES DAMASCENO, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, qual seja, uma bolsa de cor marrom com pertences pessoais, tudo de propriedade da vítima Juliane Dias Oliveira, o que fez mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, conforme Termo de Exibição e Apreensão acostado no id. 70281492. [...]

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, SÁVIO ALVES DAMASCENO como incurso no artigo 155, §4º, inciso I (rompimento de obstáculo) e §1º c/c art. 61, incisos I (multirreincidência) e II, alínea “j” (calamidade pública em razão da pandemia), ambos do Código Penal Brasileiro,”
(Laís Glauce Antonio dos Santos, promotora de Justiça – ID 186576179)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]DOSIMETRIA

A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 0012327-43.2015.8.11.0042, transitada em julgado em 02/09/2015, conforme documento juntado anexo à sentença. Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. As consequências não são danosas, pois a res furtiva foi recuperada. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes presente: a) atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP); b) a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), considerando para tanto a condenação transitada em julgado anterior ao crime objeto deste feito (Ação Penal n. 0024733-91.2018.8.11.0042, com trânsito em julgado em 30/10/2019), conforme informações juntadas anexas à sentença. Assim ambas as circunstâncias restam compensadas.

Considerando que o crime foi praticado durante o repouso noturno, aumento a pena em 1/3 (um terço), totalizando, assim, 3 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de aumento de pena.

Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente semiaberto, em face da reincidência.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, inciso II, do Código Penal.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos em favor da ofendida, já que a res furtiva foi recuperada e o dano causado ao automóvel envolve terceiro (namorado da ofendida) que sequer foi ouvido ou formalmente nominado nos autos. Ademais, o pedido de reparação civil mínima foi inovado e alegado somente em sede de alegações finais, o que ocasionou o cerceamento da defesa neste aspecto.”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - ID 186574260)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa ao considerar desfavoráveis os antecedentes.

O apelante, à época do fato [8.11.2021], registrava condenação definitiva pelo delito de roubo simples, com trânsito em julgado no dia 2.9.2015 (ação penal N.U 0012327-43.2015.8.11.0042), a configurar maus antecedentes (TJMT, Ap nº 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

Todavia, o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC nº 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Nesse quadro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, redimensiona-se a pena-base a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (CP, arts. 65, III, ‘d’, e 61, I), compensando-as, de modo a tornar a pena-base em provisória [2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa].

Na terceira fase, não existem minorantes.

O Juízo singular majorou a pena em razão do repouso noturno (CP, art. 155, §1º).

Ocorre que o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a majorante do furto noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, “
não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)
” (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 27.6.2022).

Nessa linha, anota-se julgado desta e. Câmara Criminal: “
A causa de aumento de pena prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087)
.” (TJMT, AP N.U 0001605-19.2019.8.11.0006 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.7.2022)

Por efeito,
impõe-se afastar a respectiva majorante e tornar a pena intermediária em pena final, ou seja,
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

No que tange ao regime inicial,
a pena aplicada [
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
] – inferior a 4 (quatro) anos -, os maus antecedentes e a reincidência
justificam o regime inicial semiaberto (HC n. 615.801/SP, Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, 30.8.2022).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
Em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor da Súmula 269/STJ
.” (AP N.U 0000028-58.2014.8.11.0110 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 18.10.2022)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

a)
DESPROVIDO
o apelo ministerial;

b)
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso defensivo para readequar as penas do apelante/apelado SAVIO ALVES DAMACENO a
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024